Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. EXTINÇÃO DO FEITO. EXCESSO DE RIGOR. PRIMAZIA DO MÉRITO. COOPERAÇÃO. SEM HONORÁRIOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida nos autos da ação de execução, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 1.1. Nesta sede, o apelante busca a cassação da sentença, baseando-se na alegação de rigor excessivo, considerando ter havido resposta da parte exequente. Aduz ter olvidado do recolhimento das custas. Suscita, à luz dos princípios da proporcionalidade bem como da primazia do mérito, a possibilidade de o juízo conferir novo prazo para a apresentação do pagamento das custas processuais.
2. A citação é ato indispensável para a validade do processo, perfazendo-se condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional. Este entendimento está consolidado no art. 239 do Código de Processo Civil, o qual assevera a indispensabilidade da citação do réu para a validade do processo, ressalvadas as exceções legais. 2.1. A decisão recorrida foi prematura e desconsiderou princípios do processo civil, notadamente o da primazia do mérito, previsto implicitamente no artigo 4o do CPC. 2.2. No caso concreto, o exequente, ao indicar novos endereços para citação do devedor, demonstrou seu claro interesse no prosseguimento da execução. Ocorre que, embora tenha atendido à ordem judicial quanto à indicação de endereços, não recolheu as custas complementares necessárias para o cumprimento das diligências. Embora a omissão no recolhimento das custas seja um fato relevante, não poderia o juízo a quo ter extinguido o processo sem antes oportunizar ao exequente um novo prazo para suprir tal irregularidade, em observância ao § 1o do artigo 485 do CPC. 2.3. A norma do artigo 6o do CPC, impõe ao magistrado o dever de promover o diálogo e a colaboração entre as partes, buscando o saneamento de eventuais falhas processuais e evitando, assim, prejuízo na resolução da lide por questões formais passíveis de correção.
3. Precedente: “(...) 3. Se os documentos apresentados pela parte autora, ora apelante, se moldam, minimamente, aos fatos narrados e permitem que se estabeleça o contraditório e a ampla defesa, impõe-se prestigiar o prosseguimento da ação; posto que, extinguir prematuramente o feito sem o julgamento do mérito, e antes de aperfeiçoada a relação processual, configura rigor formal excessivo e fere o princípio do amplo acesso ao judiciário e da primazia do julgamento do mérito; o que deve ser evitado, afastando-sea eventual propositura de nova ação com a mesma finalidade; prestigiando-se, assim, o princípio da economia processual e a possibilidade de resolução definitiva dos conflitos. (...)” (07180696420238070001, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 29/06/2024).
4. Apelo provido.